Tribunal: TJBA
Processo: 8013011-19.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013011-19.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: ADRIANA BISPO AMORIM

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PRELIMINAR AFASTADA. TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE CONTRATO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013011-19.2019.8.05.0150, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada ADRIANA BISPO AMORIM.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em não conhecer e não dar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da relatora.